Tribunal: STF
Processo: ADI 5310
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-14
Data de publicação: 2016-12-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ELEIÇÃO PARA ÓRGÃOS DIRETIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÃO N. 1/2014 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 102 DA LOMAN: NORMA GERAL RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL DIVERGENTE DA PREVISÃO NORMATIVA GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.